Tribunal: TCU
Processo: 019.188/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 11) interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8.422/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Marcos Bemquerer).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 8422/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 8422/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do presente ato, tido como tacitamente registrado em 29/3/2021; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados, destacando que o relatório e o voto que fundamentam este Acórdão podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.